Tribunal: TJMT
Processo: 1067801-67.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067801-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA MARIA RIBEIRO PEDROSO - CPF: 340.179.411-68 (APELANTE), JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 792.897.111-91 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA

IMPUGNADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA DO
FORNECEDOR
.
TELAS SISTÊMICAS
.
PROVA UNILATERAL
.
DISPARIDADE

GEOGRÁFICA.
FRAUDE
PRATICADA
POR TERCEIRO.
INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL
.
INEXIGIBILIDADE

DO DÉBITO
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
MULTA DO ARTIGO 1026 DO CPC
AFASTADA. INOCORRENCIA DE
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
cível
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o fundamento de comprovação da contratação pela operadora de telefonia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) nulidade por negativa de prestação jurisdicional
; (
ii
)
comprovação regular da contratação do serviço de telefonia pela fornecedora; (
iii
) exigibilidade do débito; e (
i
v
) a configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença expõe, de forma clara e coerente, os fundamentos que embasam a conclusão adotada, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que analisadas as questões capazes de infirmar o resultado do julgamento.

4.
Caracteriza-se relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor e à possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

5.
Diante da impugnação específica da contratação e da verossimilhança das alegações, incumbe à operadora demonstrar, de forma segura e inequívoca, que o serviço foi efetivamente contratado pela consumidora.

6.
A apresentação de telas sistêmicas e dados internos, desacompanhados de elementos externos de verificação, não se mostra suficiente para demonstrar a contratação, sobretudo diante da incompatibilidade geográfica entre o domicílio da consumidora e o local da instalação do serviço.

7.
Caracterizada a contratação fraudulenta por terceiro, impõe-se a declaração de inexistência da relação contratual e a inexigibilidade dos débitos correspondentes.

8.
A cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos ou demonstração de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável, por se limitar a meros dissabores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Preliminar rejeitada.
Recurso
parcialmente provid
o
.

Tese de julgamento:

“1. A prova unilateral produzida pelo fornecedor, consistente em telas sistêmicas internas, não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação impugnada pelo consumidor.

2
. A cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou repercussão externa relevante, não enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 373, II, 489 e 1.026, § 2º;
CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U. 1000604-28.2023.8.11.0107, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025;

TJMT, N.U. 1015996-66.2022.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023;

TJMT, N.U. 1011053-23.2024.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Ana Maria Ribeiro Pedroso contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Oi S.A. - Em Recuperação Judicial, julgou improcedentes os pedidos.

Narra
a
autora que foi surpreendida com cobranças relativas a serviço de telefonia/fibra contratado em seu nome, vinculado ao seu CPF, cuja instalação teria ocorrido no Estado do Rio Grande do Sul, local com o qual não possui qualquer vínculo. Afirma não ter solicitado tal contratação e que, ao perceber a irregularidade, procurou insistentemente a operadora, bem como registrou reclamações junto ao
Procon
e à Anatel, sem obter solução administrativa. Sustenta que a operadora, mesmo
após
comunicada da fraude, manteve a cobrança e insistiu na regularidade da contratação, ocasionando-lhe transtornos e abalo moral.

A sentença julgou improcedente, ao fundamento de que a ré comprovou a contratação, não tendo a autora se desincumbido do ônus de provar a inexistência da relação contratual, afastando, por conseguinte, a configuração de dano moral.

Em suas razões recursais, a
apelante
suscita preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, reitera a tese de fraude na contratação. Aponta residência em Mato Grosso e instalação da linha telefónica no Rio Grande do Sul. Alega a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da operadora. Requer a declaração de inexistência do débito e a condenação da apelada ao
pagamento de inde
nização por danos morais, além da condenação por litigância de má-fé.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
–
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o Juízo de origem teria deixado de analisar provas relevantes, notadamente a divergência geográfica da contratação, as reclamações administrativas registradas perante o
Procon
e a Anatel, bem como a fragilidade das telas sistêmicas apresentadas pela requerida como comprovação da contratação.

O dever de fundamentação previsto no art. 489 do Código de Processo Civil não impõe ao magistrado o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e coerente, as razões que embasaram seu convencimento, enfrentando as questões efetivamente capazes de infirmar a conclusão adotada.

No caso, a sentença analisou os elementos probatórios que
reputou relevantes
, explicitou o raciocínio jurídico adotado e concluiu pela improcedência dos pedidos, atendendo, portanto, aos requisitos legais de motivação. Eventual inconformismo da parte com a valoração da prova ou com a conclusão alcançada não se confunde com vício de fundamentação, constituindo matéria afeta ao mérito recursal.

Nesse
contexto
:

“[...]
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
art
.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...]
(STJ -
EDcl
no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator.: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
15/06/2016 JC vol. 132
p .
89)
.”

Assim,
REJEITO
a preliminar
de nulidade
por negativa de prestação jurisdicional
.

VOTO
– MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à validade da contratação de serviços de telefonia em nome da autora, à consequente exigibilidade dos débitos dela decorrentes, bem como à configuração de danos morais e à alegada litigância de má-fé.

Trata-se de relação de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando
a
demonstração do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. Ademais, o art. 6º, VIII, autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, como ocorre na hipótese.

A sentença recorrida entendeu pela regularidade da contratação, ao fundamento de que a requerida teria se desincumbido de seu ônus probatório mediante a juntada de telas sistêmicas e dados internos do contrato, atribuindo à autora o encargo de demonstrar a i
nexistência da relação jurídica
(ID. 343807872 – p. 06/07).

Todavia, tal conclusão não se harmoniza com a lógica probatória própria das relações de consumo, tampouco com o conjunto fático-probatório produzido nos autos.

É incontroverso que a autora reside no Município de Cuiabá/MT,
enquanto
o serviço supostamente contratado foi instalado no Estado do Rio Grande do Sul, local com o qual não mantém qualquer vínculo. Igualmente restou comprovado que, tão logo tomou conhecimento da cobrança, a autora passou a registrar reclamações administrativas junto à própria operadora, ao
Procon
e à Anatel, noticiando expressamente a
utilização indevida de seus dados cadastrais e requerendo o cancelamento do contrato.

Nesse contexto, incumbia à operadora, que detém os meios técnicos e informacionais necessários, comprovar de forma segura e inequívoca que a contratação foi efetivamente realizada pela consumidora.

Entretanto, a requerida limitou-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais e dados internos de seu próprio sistema, desprovidos de qualquer elemento externo de verificação, como contrato assinado, gravação de voz, biometria, registro de IP,
geolocalização
ou outro mecanismo apto a vincular a autora à solicitação do serviço.

Tais documentos, por sua natureza unilateral, não se mostram suficientes, por si sós, para comprovar a regularidade da contratação, sobretudo quando confrontados com o robusto conjunto probatório produzido pela autora, que evidencia a imediata insurgência contra a cobrança e a absoluta incompatibilidade geográfica da instalação do serviço.

Ao exigir da autora a prova da inexistência da contratação, a sentença acabou por inverter indevidamente a lógica do sistema protetivo do consumidor, impondo-lhe ônus que, em verdade, incumbia à fornecedora do serviço.

Nesse sentido:

“[...]
A apresentação de telas de sistema interno da empresa não comprova a contratação do serviço, por constituir prova unilateral inidônea, especialmente quando desacompanhada de contrato ou outros elementos externos de corroboração.
[...]
(N.U 1000604-28.2023.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 01/09/2025)
.”

“[...]
Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa de telefonia que realiza negativação de dívida, cuja contratação não foi comprovada.

O “
print
” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
[...]
(N.U 1015996-66.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023)
.
”

Diante desse cenário, resta caracterizada a contratação fraudulenta por terceiro desconhecido, sem qualquer participação da autora, impondo-se a declaração de inexistência da relação contratual e a inexigibilidade dos débitos dela decorrentes.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, embora reconhecida a falha na prestação do serviço, não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de circunstância apta a caracterizar abalo extrapatrimonial indenizável.

Com efeito, não houve inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, tampouco demonstração de exposição vexatória, restrição creditícia ou repercussão externa capaz de atingir direitos da personalidade. Os transtornos narrados, embora indesejáveis, inserem-se no âmbito dos dissabores cotidianos e não extrapolam o mero aborrecimento, à luz da jurisprudência consolidada.

Nessa perspectiva:

“[...]
A cobrança indevida, embora revele falha na prestação do serviço, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral quando não demonstrada violação a direito da personalidade ou consequências que extrapolem os meros dissabores cotidianos, como abalo psicológico, exposição vexatória ou inscrição em cadastros restritivos.
[...]
(N.U 1011053-23.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 30/01/2026)
.”

Igualmente não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, uma vez que não se verifica a utilização dos embargos de declaração com finalidade manifestamente protelatória. O simples exercício do direito de recorrer, ainda que sem êxito, não autoriza a imposição da penalidade, ausente demonstração de abuso processual.

Quanto ao pedido de condenação da requerida por litigância de má-fé, não se constata a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. Não há nos autos indícios de dolo processual, alteração consciente da verdade dos fatos ou utilização do processo com finalidade manifestamente ilegal, razão pela qual o pedido deve ser rejeitado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença, a fim de declarar a inexistência da contratação do serviço em nome da autora e a consequente inexigibilidade dos débitos dela decorrentes, bem como afastar a multa aplicada com fundamento no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, condenando-se a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026